Tribunal: TJPA
Processo: 0809580-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809580-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: ISAQUE DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0809580-88.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0807869-25.2022.8.14.0040

IMPETRANTE: DR. THIAGO AGUIAR DE OLIVEIRA - OAB/PA 22.058

PACIENTE: ISAQUE DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33, DA LEI 13.840

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Prisão cautelar não atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido por _____________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
ISAQUE DA SILVA PEREIRA
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que decretou a prisão preventiva do paciente.

De acordo com a impetração, o Paciente encontrava-se preso sob a suspeita da prática de crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta que o Coacto se encontrava na companhia de MARCELO CUTRIM SOUSA, e que este último admitiu que a substância encontrada pela autoridade policial era de sua propriedade e que ISAQUE a adquiriu para seu consumo.

Alega que não se fizeram presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar, e que não houve fundamentação idônea que justificasse a custódia.

Assevera ainda, que o paciente é réu primário; não possui nenhuma condenação criminal e nada que desabone sua conduta tendo residência fixa e trabalho lícito.

Por tais razões, pugnou pela concessão de liminar, para que fosse expedido o alvará de soltura em favor do Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi deferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 19/07/2022, por meio de Ofício nº 040/2022-2VCP-GAB (Id. 10304079).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem (Id. 10330474).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

A medida cautelar extrema também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 312, § 1º), porém, a decisão deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: "HABEAS CORPUS" - FURTO SIMPLES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - CONCESSÃO - POSSIBILIDADE -
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS INDICANDO A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA - ORDEM CONCEDIDA
.

(...) -
Esta modalidade de custódia, anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, é cautelar, de modo que, como medida excepcional que é, não pode ser assentada em meras hipóteses e conjecturas, devendo resultar de fatos concretos, que demonstrem a presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do CPP.

(TJMG. Habeas Corpus 1.0000.16.003900-4/000, Relator (a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgado em 18/02/2016, sumula publicada em 29/02/2016).

Na espécie, se verifica ilegalidade na custódia do paciente, pois ao analisar os fundamentos da decisão (Id. 10196883), constato ausência de fundamentação concreta, eis que, o Juízo de primeiro grau justificou a medida segragatícia em razão de ter sido encontrado na posse do Paciente uma substância prensada, aparentando ser maconha e uma balança de precisão. Ocorre que, conforme se verifica do Auto de Qualificação e Interrogatório (Id. 10196885), os itens acima descritos foram encontrados com MARCELO CUTRIM DE SOUSA, e este declarou que lhe pertenciam, tendo sua segregação revogada e substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, quanto aos processos a que responde o Paciente, se extrai da certidão criminal (ID. 10196892) que o Proc. nº. 0802690-47.2021.8.14.0040, Termo Circunstanciado se encontra arquivado; o Proc. nº. 0007254-

39.2020.8.14.0040 refere-se a crime de violência contra a mulher e ainda em andamento, não sendo suficiente para demonstrar a periculosidade do segregado ou a gravidade concreta da conduta.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Réu primário. Parecer do MPE pela revogação da prisão. Ausência de fundamentação idônea para a custódia. Ordem concedida. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, “há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal ( CPP, art. 312)” ( HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber). 2. A prisão preventiva de jovem, primário e de bons antecedentes, preso preventivamente pelo tráfico exclusivo de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Notadamente por se tratar de droga que não é dotada da mesma potencialidade lesiva de outras substâncias entorpecentes, na medida em que, a despeito de razoável grau de controvérsia sobre o tipo de dano que ela causa ao usuário, não torna o indivíduo que a consome socialmente perigoso. 3. Situação concreta em que o próprio Ministério Público em segundo grau opinou pela desnecessidade da prisão preventiva, ressaltando a fragilidade da prova da autoria, a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa e o fato de que se trata de “réu primário e sem notícia de contumácia em práticas delitivas”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 200078 PE 0051275-64.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2021)

Diante disso, não há motivação no decreto segregativo quanto à necessidade da medida extrema, à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, e não estando presentes seus requisitos, o resguardo da liberdade do paciente é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
, tornando-a definitiva, mediante a
CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/08/2022